Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722860-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA RECORRIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA. SUPRIMENTO. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. PRESENÇA. 1. Descabe decretar nulidade da sentença impugnada em face de não reconhecimento de contradição apontada na origem em embargos de declaração, se a questão foi devolvida à análise na apelação, bastando aferir e decidir a situação em concreto. Além disso, a circunstância de não destacar, em específico, o caso precedente selecionado pela parte, não implica inobservância aos julgados da Corte Superior, tampouco causa nulidade. O art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. Enfim, não há falar em violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, inc. IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Tema 339 da repercussão geral. 2. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, respectivamente, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Precedentes. 3. Nas circunstâncias concretas da causa, denota-se prescindível a assinatura das duas testemunhas, sendo, por conseguinte, irrelevante o interesse das advogadas que se submeteram a referendar a constituição do documento. Portanto, em que pese o inconformismo, o título reveste-se de certeza, haja vista não pairar dúvidas sobre a existência e declarações no Termo de Reconhecimento de Valores Devidos, objeto da ação de execução. 4. No caso, nada obstante a negativa de assinatura do título, não foi requerida prova, em especial a pericial, para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na ação autônoma de embargos do devedor, vez que impugnada a certeza da obrigação. 5. A execução está pautada no documento particular que tem expresso o valor da dívida confessada. Nisso a liquidez. 6. A exigibilidade da obrigação diz respeito ao momento em que se faz possível impor ao devedor a prestação. Não havendo previsão no título de data definida para o pagamento, como no caso, o vencimento da obrigação deve ser considerado imediato, por força do art. 331 do Código Civil. Logo, para a execução do título basta constituir em mora o devedor mediante interpelação, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil. E a citação para a ação de execução atua como ato equivalente da interpelação do devedor na mora ex persona, de acordo com o art. 240 do CPC. Precedentes do STJ. 7. Presentes os atributos da obrigação encartada no documento particular executado, merece reforma a r. sentença para que, admitida a existência e validade do título executivo extrajudicial, seja reconhecido o preenchimento das condições necessárias ao prosseguimento da ação de execução. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil; 228 e 447, §2o, do Código Civil; 7°, inciso XIX, da Lei 8.906 e 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB, porquanto foi validado como título executivo documento sem a assinatura de testemunhas. Assevera que as duas testemunhas instrumentárias são interessadas em virtude de serem advogadas associadas do escritório exequente. Argumenta que a execução é nula por falta de certeza do título; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão combatida inverteu o ônus da prova, que já havia sido reconhecido na sentença de primeiro grau em absoluta decisão ultra e extra petita; c) artigo 786 do CPC, sustentando a ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo, pois a apuração do êxito da demanda dos processos contratados dependerá de laudo pericial para só depois ser fixado o percentual de 40% (quarenta por cento) do título executado, devendo a execução ser anulada; d) artigo 22 da Lei 8.906/1994, defendendo a necessidade de pagamento proporcional de acordo com a prestação parcial do serviço, requerendo a fixação dos honorários por arbitramento judicial, com remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão; e) artigo 413 do Código Civil, asseverando que se mostra desproporcional e sem razoabilidade alguma a fixação de honorários de êxito no patamar de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total recebido pelo recorrente com o êxito da demanda como o pouquíssimo trabalho prestado, devendo os honorários de êxito ser fixado em 30% ( trinta por cento)do proveito econômico do cumprimento de sentença. Suscita uma possível prática de patrocínio infiel e de tergiversação na execução do contrato e a rescisão contratual por falta grave do escritório DOMENICO. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 784, inciso III, do Código de Processo Civil; 228 e 447, §2o, do Código Civil; 7°, inciso XIX, da Lei 8.906 e 26 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Isso porque a turma julgadora assentou: É dizer, nas circunstâncias concretas da causa, denota-se prescindível a assinatura das duas testemunhas, sendo, por conseguinte, irrelevante o interesse das advogadas que se submeteram a referendar a constituição do documento. Portanto, em que pese o inconformismo do embargante, ora apelado, o título reveste-se de certeza, haja vista não pairar dúvidas sobre a existência e declarações no Termo de Reconhecimento de Valores Devidos, objeto da ação de execução. Posto tudo isso, não subsistem as razões dadas na sentença para o acolhimento dos embargos à execução, com a consequente declaração de ausência de título executivo (ID 24134173). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 786 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial consubstanciado no Termo de Reconhecimento de Valores Devidos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao invocado malferimento aos artigos 373 do CPC, 22 da Lei 8.906/1994 e 413 do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/03/2021. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não deve subir o especial no que tange à alegação de possível prática de patrocínio infiel e de tergiversação na execução do contrato e a rescisão contratual por falta grave do escritório DOMENICO, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023